Tribunal: TJES
Processo: 5028310-55.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028310-55.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIARA CANDIDA SILVA DE ALMEIDA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. AUTORA QUE FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIAGEM COM MENOR. PRÁTICA DE
NO SHOW
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º
5028310-55.2022.8.08.0035

RECORRENTE: JACIARA CANDIDA SILVA DE ALMEIDA

RECORRIDA:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. AUTORA QUE FOI IMPEDIDA DE EMBARCAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA VIAGEM COM MENOR. PRÁTICA DE
NO SHOW
. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela autora objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido o dano moral e material pelo cancelamento do voo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se a requerida possui o dever de indenizar, em virtude do cancelamento de voo e do impedimento do embarque internacional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A autora não conseguiu comprovar suas alegações, mantendo-se a improcedência.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. a autora não trouxe provas suficientes para comprovar que houve falha na prestação de serviços da empresa, como conversas de WhatsApp, ou e-mail trocados com a requerida, que comprovasse que esta não prestou as informações corretas quanto à documentação".

_________

Dispositivo relevante citado
: Resolução nº 400 da ANAC; ARTS. 2º E 3º do CDC.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000269-98.2022.8.26.0180 Espírito Santo do Pinhal, Relator: ANDRE ACAYABA DE REZENDE, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023

TJ-GO - AC: 56638882320208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais. O que se infere da causa de pedir é a asserção de que a parte autora adquiriu com a ré passagens aéreas internacionais, contudo, fora impedida de embarcar, tendo em vista a ausência de documentos necessários para viajar com menor. Ao solicitar a remarcação do serviço aéreo, não concordou com os valores das novas taxas, de forma que configurou-se o
no show
.

A sentença proferida (id. 9896885) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id. 9896887), requerendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais. Alega que a empresa com a qual contratou era a responsável pela compra das passagens, o que lhe causou prejuízos. Requer restituição dos danos materiais e danos morais.

A parte REQUERIDA apresentou contrarrazões (id. 9896891).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Quanto ao mérito, entendo que não merece prosperar o recurso da autora. Vejo que o cerne da questão gira em torno do fato de que a autora portava documentos diversos daqueles necessários para o embarque com menores. Vejo que, caso portasse a documentação correta, todo este imbróglio seria evitado, ensejando, portanto culpa exclusiva da consumidora.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. NO SHOW. DOCUMENTOS EMBARQUES MENORES. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1000269-98.2022.8.26.0180 Espírito Santo do Pinhal, Relator: ANDRE ACAYABA DE REZENDE, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR ACOMPANHADO APENAS DA GENITORA. AUSÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NEGATIVA DE EMBARQUE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 84, II do Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Resolução 131/11 do CNJ, estabelece que a criança ou adolescente necessita de autorização judicial para viajar ao exterior, sendo esta dispensável se estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável ou se a viagem ocorrer na companhia de um dos pais, desde que autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. 2. A oportuna apresentação dos documentos necessários a viabilizar o embarque de menor de idade em voo internacional compete ao passageiro, que não pode invocar o desconhecimento das exigências legais e regulamentares a respeito do tema. 3. Não enseja indenização por danos morais a negativa de embarque, por parte de companhia aérea, de menor que não apresenta a documentação necessária, notadamente pelo fato de que tal documentação não é exigida, em última análise, pela companhia, decorrendo da aplicação dos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis à espécie. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PROVIDAS.

(TJ-GO - AC: 56638882320208090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, coaduno com o juízo sentenciante, já que a autora não trouxe provas suficientes para comprovar que houve falha na prestação de serviços da empresa, como conversas de WhatsApp, ou e-mail trocados com a requerida, que comprovasse que esta não prestou as informações corretas quanto à documentação.

Desta forma, não há que se falar em reforma da sentença, a qual julgou conforme as provas colacionadas aos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor
da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)